Tribunal: STF
Processo: ARE 1418148
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SAT/RAT. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA CONFORME O FAP. DELEGAÇÃO AO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A regulamentação da metodologia do FAP por meio dos Decretos 6.042/07 e 6.957/09 não implica afronta ao princípio da legalidade insculpido no artigo 150, inciso I, da CF, pois as disposições essenciais à cobrança da contribuição ao SAT se encontram delineadas nas Leis 8.212/91 e 10.666/03. A disposição acerca da flexibilização das alíquotas, que garante a aplicação prática dos fatores de redução (50%) e de majoração (100%), não consubstancia extrapolamento das disposições legais contidas na Lei 10.666/03” (e-doc. 281). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 554 e 660), pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 398).



    4. A agravante argumenta que o Tribunal de origem “proferiu acórdão negando provimento à apelação interposta pela ora Agravante, uma vez que restou entendido a legalidade da majoração da alíquota do RAT da atividade principal da Agravante, mesmo que tenha ocorrido sem qualquer critério ou metodologia que justifique a alteração” (fl. 2, e-doc. 439).



    Sustenta que, “em que pese o julgamento do STF pela constitucionalidade do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), o objeto de litígio dos autos em epígrafe difere do assunto pacificado pelo Tribunal Superior, isso porque a discussão do processo em tela é sobre a ilegalidade da majoração da alíquota do RAT pelo Decreto n. 6.957/2009, o qual modificou os graus de riscos das atividades empresariais” (fl. 3, e-doc. 439).



    Afirma que “a afronta aos princípios da isonomia tributária, da legalidade tributária, da segurança jurídica, bem como o princípio da publicidade contraria expressamente dispositivos constitucionais, não se podendo respaldar no sentido de que há afronta indireta ou reflexa a Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 439).



    Pede seja “admitido e provido integralmente o Recurso Extraordinário interposto, conforme fundamentação recursal, para que seja declarada a ilegalidade do Decreto 6.957/2009 que majorou o grau de risco das atividades desenvolvidas pelos contribuintes, ato que aumentou o índice RAT da ora Impetrante de forma totalmente indevida” (fl. 8, e-doc. 439). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º e o inc. I do art. 150 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto aos Temas 554 e 660 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    6. Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Na espécie, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem conduziria ao necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 6.042/2007, 6.957/2009, 8.212/1991 e 10.666/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.957/09. Questão infraconstitucional. Especifidades do caso concreto. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Aferir a legalidade da majoração da alíquota da contribuição social por riscos ambientais do trabalho (RAT) importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (RE n. 1.291.872-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. ENQUADRAMENTO NO GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANEXO V DO DECRETO 6.042/2007. ARTIGO 22, II, DA LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.177.622-AgR, Relator o Ministro Luiz fux, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEI 8.212/1991. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 6.042/2007. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. MUNICÍPIO. GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO. CRITÉRIOS DE REENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 84, IV, e 195 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF). V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.032.776-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição para o SAT/RAT. Enquadramento para fins de fixação de alíquota. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.279.417-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora